Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-44.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700299-44.2022.8.07.0017 RECORRENTE: VILMA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. 2. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 3. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda). 4. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as cláusulas do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a sua nulidade, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que não foi devidamente informada acerca do empréstimo por meio de cartão de crédito, o que fez com que celebrasse o contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum com a opção de emissão de cartão de crédito. Afirma que as cláusulas foram pré-estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária e não lhe foi permitida qualquer negociação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme sobressai de uma análise percuciente dos elementos de convencimento carreados aos autos, de modo especial do contrato firmado entre as partes, é forçoso concluir que não há verossimilhança nas alegações da apelante quanto à ausência de informações acerca do empréstimo contratado. No “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, juntado pela própria autora, constam informações destacadas acerca do objeto contratado, com as condições de regência, o que evidencia que a modalidade do negócio jurídico foi adequadamente demonstrada ao consumidor (ID. 38012405). Confira-se: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 6.2. O(A) TITULAR declara que está ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado... 7.5. O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informada de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente.” (grifos no original). Note-se que o contrato celebrado assegurou o direito à informação adequada e clara sobre as condições pactuadas, com especificação correta da sua modalidade, encargos incidentes e forma de pagamento, em observância à norma insculpida no artigo 6o, inciso III, da Lei n. 8078/90. Conforme bem destacado na sentença, “não consta no contrato nem o valor da parcela mensal, e nem a quantidade de parcelas, dados que, mesmo para pessoa sem conhecimentos mais aprofundados na área jurídica, são de fundamental importância no momento de decidir acerca da contratação. A autora, aparentemente, ignorou a ausência de tais dados, como também ignorou o item 7.5 do contrato, redigido de forma destacada, segundo o qual o contratante declara ciência de que a utilização do cartão para contratação de empréstimo acarretará cobrança de encargos e tarifas.”. Assim, não se pode impingi-lo de ilegal, razão pela qual não deve ser acolhida a tese defendida pela apelante de que o contrato celebrado não observou as normas de regência, de modo específico, o direito à informação. Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça assim decidiu: ..... Por conseguinte, afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e o observado o dever de informação, não há que se falar em danos morais (ID 41526160). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023